Tribunal: CARF
Processo: 10166.006161/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.006161/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.923 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
OSVALDO ARI ABIB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PERITOS DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA. CONSULTORIA. AGÊNCIA ESPECIALIZADA
DA ONU. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
A partir do decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, devem ser considerados isentos os rendimentos do trabalho
recebidos por peritos de assistência técnica contratados no Brasil para atuarem
como consultores da ONU ou de suas Agências Especializadas.
IRPF. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Os arts. 4° e 8° da Lei n° 9.250, de 1995, são claros ao definir que a base de
cálculo resulta da diferença entre a soma de todos os rendimentos tributáveis
percebidos durante o ano-calendário e a soma das deduções, constando dentre
estas a dedução das contribuições para a Previdência Oficial. O próprio
emprego da palavra dedução pelo legislador revela a necessidade de haver no
somatório empreendido na apuração da base de cálculo um rendimento em
relação ao qual incidiu a contribuição previdenciária oficial a ser dele
deduzida. O princípio da isonomia e o regime de bens do casamento não
interferem em tal constatação. Não estando na apuração da base de cálculo o
rendimento pertinente à dedução pretendida, não há como se cogitar de
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a infração por Omissão de Rendimentos Recebidos do
Exterior - Derc.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006161/2010-58
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.006161/2010-58

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 50/51) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 38/42) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
13/18), no valor total de R$ 40.703,27, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), ano(s)-calendário 2005, por omissão de rendimentos recebidos do exterior (consultor
independente do PNUD) informados em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais (Derc) e dedução indevida de previdência oficial (retenção de
dependente sem rendimento informado e inclusão de multa e juros). O lançamento foi
cientificado em 29/06/2010 (e-fls. 37).
Na impugnação (e-fls. 02 e 09/10), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Dedução Indevida.
(c) Omissão de Rendimentos.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 38/42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. SÚMULA CARF No 39.
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos.
O Acórdão foi cientificado em 01/08/2013 (e-fls. 45/48) e o recurso voluntário (e-
fls. 50/51) interposto em 22/08/2013 (e-fls. 50), em síntese, alegando:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.006161/2010-58

(a) Omissão de rendimentos. As funções técnicas e continuadas realizadas para
organismos internacionais geram rendimentos isentos de imposto de renda.
Caso contrário, qual seria o regime fiscal e trabalhista?
(b) Dedução Indevida. O art. 74 do Regulamento do Imposto de Renda não
diferencia entre retenção sofrida pelo titular ou pelo dependente, quando
tenha rendimentos. Logo, por ser casado pelo regime da comunhão universal
e pelo princípio da isonomia o tratamento deve ser igual, a possibilitar o
abatimento da contribuição previdenciária oficial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso voluntário, estando a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Omissão de rendimentos. A Notificação de Lançamento (e-fls. 15) apontou a
omissão de rendimentos informados em Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por
Organismos Internacionais – Derc, especificando tratar-se de recebimento por ser consultor
independente do PNUD.
O Acórdão de Impugnação manteve o lançamento invocando a Súmula CARF n°
39, a estabelecer que os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e
suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física.
Contudo, a Súmula CARF n° 39 foi revogada pela Portaria CARF n° 03, de 2018.
Isso porque, o Recurso Especial - REsp no 1.306.393/DF, julgado na sistemática
dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973,
uniformizou a interpretação da legislação federal e firmou a tese de que são isentos do imposto
de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço da Organização das Nações
Unidas (ONU), contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Colaciono, a seguir, a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.006161/2010-58

julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(grifei)
O REsp no 1.306.393/DF discutiu especificamente o regime tributário dos
rendimentos do trabalho percebidos por perito a serviço da ONU, independentemente da função,
contratado no Brasil no âmbito do PNUD, tendo considerado aplicável ao perito a regra isentiva
dos funcionários da ONU, por força do Acordo Básico de Assistência Técnica.
A decisão em questão revela que a isenção do imposto de renda alcança não
apenas os rendimentos do trabalho de funcionário em sentido estrito, mas também os prestadores
de serviços específicos, sem vínculo empregatício, contratados no Brasil na condição de “peritos
de assistência técnica”, cuja característica é a transitoriedade do exercício da atividade (Acordo
Básico de Assistência Técnica entre Brasil e a ONU, arts. IV, item 2, d, e V, 1, a; recepcionado
pelo Decreto n° 59.308, de 1966).
No caso concreto, o próprio lançamento imputa o recebimento como consultor
independente do PNUD (e-fls. 15).
Por conseguinte, em face da tese firmada no REsp no 1.306.393/DF, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil de
1973, impõe-se o cancelamento do lançamento referente à Omissão de Rendimentos Recebidos
do Exterior.
Dedução Indevida. Em relação à contribuição previdenciária oficial, o impugnante
alegou o cabimento da dedução em razão de a legislação não diferenciar entre declarante e
dependente, podendo ser deduzida a retenção sofrida pela dependente, cônjuge pelo regime da
comunhão universal, sob pena de ofensa à legislação e ao princípio da isonomia (e-fls. 02 e
09/10). Invocando o Regulamento do Imposto de Renda, o voto condutor do Acórdão de
Impugnação asseverou que como a dependente não informou rendimentos, não há como se
deduzir a respectiva contribuição previdenciária oficial (e-fls. 41/42).
Os arts. 4° e 8° da Lei n° 9.250, de 1995, são claros ao definir que a base de
cálculo resulta da diferença entre a soma de todos os rendimentos tributáveis percebidos durante
o ano-calendário e a soma das deduções, constando dentre estas a dedução das contribuições para
a Previdência Oficial.
O próprio emprego da palavra dedução pelo legislador revela a necessidade de
haver no somatório empreendido na apuração da base de cálculo um rendimento em relação ao
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.923 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.006161/2010-58

qual incidiu a contribuição previdenciária oficial a ser dele deduzida. O princípio da isonomia e
o regime de bens do casamento não interferem em tal constatação. Não estando na apuração da
base de cálculo o rendimento pertinente à dedução pretendida, não há como se cogitar de
dedução.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para cancelar a Infração por Omissão de Rendimentos Recebidos do
Exterior - Derc.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital